Tribunal: TJBA
Processo: 8004340-59.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8004340-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 14ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO E VARA CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTO DANO AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ
.
CONFLITO

PROCEDENTE.

1. Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de danos ambientais promovidos pelos demandados, através de outorga de concessão de aproveitamento hidrelétrico na Usina da Pedra do Cavalo, no Rio Paraguaçu.

2. Ao apreciar a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, declarou a competência da Vara de Relação de Consumo por entender que resta caracterizado o acidente de consumo, aplicando-se a figura do consumidor por equiparação, prevista no art. 17 do CDC.

3. O voto é no sentido de julgar procedente o presente conflito negativo de competência, declarando o Juízo de Direito suscitante, da 1
4
.ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, competente para processar e julgar a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
80
04340
-5
9
.2024.805.0000
, em que figuram como suscitante o
JUÍZO DE DIREITO DA 7
.ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR
e como suscitado
JUÍZO DE DIREITO DA 1
4
.ª VARA
DE RELAÇÕES DE CONSUMO

DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar procedente o conflito de competência
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça